Tribunal: STF
Processo: RHC 147753
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Bryan Soares de Aguiar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 394.871/MG.
    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores (arts. 157, § 2º, do CP e 244-B da Lei 8.069/1990). O magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo primeiro delito, e absolvendo-o pelo crime de corrupção de menores.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial, para ‘condenar o apelado também pela prática do delito de corrupção de menor’ à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
     A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, não conheceu do HC 394.871/MG.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a ausência de prova documental idônea para comprovação da menoridade do suposto adolescente corrompido. Requer o provimento do recurso, para cassar o acórdão recorrido e absolver o Recorrente do delito de corrupção de menores. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MENORIDADE COMPROVADA. DOCUMENTO HÁBIL QUE NÃO SE RESTRINGE À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que a menoridade da vítima no delito de corrupção de menores pode ser atestada por outros documentos dotados de fé pública, sendo prescindível a apresentação de certidão de nascimento. Precedentes.
    Habeas corpus não conhecido.
    Ao exame dos autos, verifico que a Corte Estadual apontou a existência de elementos probatórios suficientes à comprovação da idade do adolescente ao tempo do fato criminoso, enfatizando que ‘a menoridade de R.S. foi comprovada por meio das fls. 02 do Boletim de Ocorrência (fls. 09-v - TJMG) e do Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional juntado às fls 07, que consta não somente a idade dele (dezessete anos), como a sua data de nascimento (07/08/1998) e o n° de sua cédula de identidade (19 294 165/SSPMG), sendo certo que, a meu ver, para a comprovação da idade do menor basta que sejam trazidos aos autos qualquer documento oficial como meio de prova, desde que, por óbvio, seja dotado de fé pública, tais como os listados acima’.
    Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o julgamento colegiado perfilha o posicionamento desta Corte Superior, que tem jurisprudência pacífica no sentido de que a menoridade da vítima no delito de corrupção de menores pode ser atestada por outros documentos dotados de fé pública, sendo prescindível a apresentação de certidão de nascimento’. 
    Sobre a questão de mérito, destaco que a 2ª Turma desta Suprema Corte, em situação análoga à dos autos, no julgamento do HC 146.044-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.4.2018, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão assim ementado:
    Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Alegada inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Improcedência. Apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. Idoneidade da prova. Precedentes. Regimental não provido. 1. A menoridade da vítima foi comprovada nos autos mediante a apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. 2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, para fins de comprovação da menoridade da vítima corrompida (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), é juridicamente idônea a apresentação da cédula de identidade, do certificado de reservista ou do título de eleitor (v.g. RHC nº 147..041/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/2/18). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    Destaco, ainda, os julgados: RHC 147.041-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.6.2018; HC 137.435-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2017; HC 135.155-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 8.5.2017). 
    Anoto, por fim, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Nestes termos, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora